Tribunal: STF
Processo: RE 266273
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-12-10
Data de publicação: 2002-12-10

Ementa:
EMENTA: CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. SERVIDOR
 PÚBLICO:
REMUNERAÇÃO: VINCULAÇÃO: PROIBIÇÃO. C.F., art. 37, XIII.
                 I. - Servidor público: remuneração: vinculação vedada
 pelo art. 37, XIII,
                II. - Precedentes do S.T.F.
               III. - Agravo não provido.